Tribunal: STF
Processo: ARE 1366712
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO E PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADAS – MÉRITO – CONDENAÇÃO CRIMINAL DO REQUERIDO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA – INCAPACIDADE DE INTEGRAR A CORPORAÇÃO POLICIAL MILITAR – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DEVERES INERENTES À CARREIRA – PERDA DA GRADUAÇÃO E EXCLUSÃO DA POLICIA MILITAR ESTADUAL – REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. 



    O Ministério Público Estadual é parte legítima para propor representação pela perda de graduação em face de policial militar condenado criminalmente pela prática dos crimes de prevaricação e corrupção passiva. 



    Considerada a independência entre as instâncias criminal e administrativa e tendo em conta a inexistência de decisão administrativa definitiva no sentido do de excluir o requerido da Polícia Militar Estadual, não há impedimento a que o Ministério Público se valha da representação pertinente para obter um pronunciamento jurisdicional tendente à perda da graduação.



    O militar que se encontra na situação de inatividade especificada como reserva remunerada está sujeito à perda da graduação ou do posto e da patente, já que não há encerramento do vínculo com a Corporação Militar, conforme se dessume do art. 4º, da Lei Complementar Estadual n. 53/90. Dessa forma, não merece acolhida a tese segundo a qual a pretensão ministerial careceria de objeto. 



    A concessão de indulto ao sentenciado atinge tão somente os efeitos primários da condenação, relacionados à pretensão executória, não alcançando os efeitos secundários extrapenais, a exemplo da perda do cargo público. Diante disso, o deferimento desse benefício de modo algum compromete o processamento da representação tendente à perda da graduação do policial militar. 



    Ao praticar os delitos que justificaram sua condenação – prevaricação e corrupção passiva – o requerido afastou-se por mais de uma vez do ideal de probidade que orienta a carreira policial. Valeu-se do cargo público para obter benefícios próprios em detrimento da lei, de modo a comprometer a conduta honrosa que se espera de um militar e de manchar a imagem da secular corporação. Sua postura no exercício do cargo igualmente feriu deveres de lealdade, fidelidade, probidade, disciplina e observância às leis assumidos como policial militar. 



    Como consequência, deve ser acolhido o pedido formulado na representação para declarar a incapacidade do requerido de permanecer nas fileiras da corporação militar, o que acarreta a perda de sua graduação e a exclusão dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. 



    No que toca ao argumento relacionado à concessão de reforma administrativa, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a adoção de medida dessa natureza, seja por ofensa ao disposto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, seja por implicar desrespeito ao princípio da separação dos poderes. 



    Considerado estrita e objetivamente o pedido formulado na inicial da representação (incapacidade para o cargo, perda de graduação e exclusão da PMMS), não se faz neste julgado maiores considerações acerca da tese defensiva relativa à necessidade de manutenção dos proventos de inatividade, matéria essa que diz respeito à esfera previdenciária” (págs. 1-2 do documento eletrônico 13). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 16).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 42, § 1º; 93, IX; 125, § 4º; 127; 128; 129; 130, § 1º; e 142, § 3º, VI, VII e X, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa, dentre outros, aos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar, Decreto 1.261/1981 e Lei Complementar Estadual 53/1990), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, as Súmulas 279/STF e 280/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 893/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (LCE 893/2001). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    5. Consoante firme orientação desta Suprema Corte, o art. 125, § 5º, da Constituição Federal determina a competência dos Juízes de Direito da Justiça Militar para processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.



    6. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC” (ARE 931.474-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Servidor militar. Exclusão da corporação. Processo administrativo disciplinar. Violação dos princípios da ampla defesa e da legalidade. Ofensa reflexa. Artigo 125, § 5º, da CF. Julgamento colegiado. Composição. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. A afronta aos princípios da legalidade e da ampla defesa, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. O art. 125, § 5º, da Constituição Federal contém a exigência de que as demandas que tenham por objeto ato disciplinar cometido por militar sejam julgadas em primeiro grau por juiz de direito, não fazendo, entretanto, nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 280/STF.



    5. Agravo regimental não provido. 6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.014.492-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator